Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-71.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. APORTE FINANCEIRO PARA ENTREGA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL E CORRETORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração sustentando omissão no acórdão sobre a nulidade do negócio por ilicitude do objeto, diante da entrega futura de câmbio e erro de premissa fática na responsabilização solidária. Argumenta que a condenação se baseou em vínculo com terceiro estranho à lide, desconsiderando que o contrato com as empresas IEX e J&B já havia sido rescindido meses antes do evento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se o acórdão embargado foi omisso quanto à nulidade e ilegalidade nas operações e, subsidiariamente, verificar a ausência de responsabilidade da BT Corretora devido ao encerramento prévio do contrato de correspondente cambial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Não há os alegados vícios. As questões apontadas como omissas foram enfrentadas nos itens 7 a 11 do acórdão embargado. O julgador não possui o dever de exaurir todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim o de fundamentar sua decisão com razões suficientes ao deslinde da causa. A pretensão de reexame por meio de aclaratórios não encontra amparo legal, visto que a decisão se encontra devidamente motivada. Sobre esse mesmo tema, tem-se o precedente desta Turma Recursal: acórdão 1994172.
5. Desse modo, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994172, 0700647-03.2024.8.07.0014, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.